Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE DISCUSSÃO EM AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. EX-CONVIVENTES. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda.
2. Ante a existência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens entre as mesmas partes, em que se discute a partilha do mesmo imóvel sobre o qual recai o pedido de reintegração de posse deduzido na demanda, resta caracterizada a ausência de interesse processual do autor no processamento do feito, por inadequação da via eleita, uma vez que o conflito acerca da disputa dos ex-conviventes pelo bem deverá ser resolvido pelo Juízo especializado.
3. Apelação conhecida e não provida.